Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-65.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO – Ação ordinária de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Endosso mandato – Responsabilidade do banco endossatário configurada – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Vício formal caracterizado – Dever do endossatário de investigar a regularidade

Ementa:
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO – Ação ordinária de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Endosso mandato – Responsabilidade do banco endossatário configurada – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Vício formal caracterizado – Dever do endossatário de investigar a regularidade do saque e a legitimidade do crédito recebido antes de promover o protesto das cártulas – Protesto indevido – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada – Recurso provido em parte.